Tribunal: STF
Processo: HC 250216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Habeas Corpus inadmissível. 3. Pedido de revogação da prisão. 4. Os autos demonstram que o paciente, dirigindo em alta velocidade e sob efeito de álcool, teria ceifado a vida da vítima. Desdobramentos do acidente revelam que o agravante teria enganado os policiais. 5. Prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo improvido.